Tribunal: STF
Processo: RHC 213152
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. André Norberto Reinheimer interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR UM DOS INTERLOCUTORES. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSÁVEL. PROVA LÍCITA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, como decidido anteriormente, não restou configurada qualquer flagrante ilegalidade, tendo em vista que o meio de prova impugnado consiste em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, a qual, além de ser prova lícita, não se confunde com interceptação telefônica e, portanto, prescinde de autorização judicial. 



    III - Com efeito, assente nesta eg. Corte Superior que, "Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado sob a sistemática da repercussão geral, 'é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro' (RE n. 583.937 QO-RG, Relator Ministro CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO DJe-237 de 18/12/2009)" (RHC n. 102.240/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 27/6/2019). 



    IV - Não obstante, as teses defensivas aqui invocadas exigem um revolvimento fático-probatório incompatível com os limites do habeas corpus, até mesmo porque a origem sequer debateu a alegação de que o interlocutor agiria sob orientação policial (supressão de instância). 



    V - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 699.677 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja reconhecida a ilicitude da captação ambiental feita pelo pai da vítima, com a consequente declaração de nulidade da ação penal. 



    Sustenta, para tanto, que: “o interlocutor teria induzido a conversa e estaria sendo orientado pela autoridade policial para realização da gravação, atuando como autêntico agente provocador; II) o interlocutor teria simulado não ter conhecimento da morte e localização do corpo do filho (já identificado há 07 dias); III) a captação ambiental teria ocorrido no interior de escritório do recorrente, ambiente resguardado pela inviolabilidade domiciliar do art. 5°, inc. XI, da CF”.



    Alega, ainda, a existência de “fato novo, o qual a defesa somente tomou conhecimento após a impetração do presente remédio heroico, consubstanciado na investigação instaurada pelo Ministério Público (PIC nº 01423.000.001/2021), o qual investiga a prática do delito de corrupção envolvendo o chefe da investigação do presente feito (Medeiros) e o pai da vítima, o Sr. PAULO JAIR”. 



    O Ministério Público Federal, opinou pelo desprovimento do presente recurso, em parecer que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CAPTAÇÃO AMBIENTAL DE CONVERSA POR UM DOS INTERLOCUTORES. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. TEMA 237, DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE DEFENSIVA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (grifei)



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Acerca da suposta ilicitude da gravação ambiental, o Tribunal de origem assim decidiu:



    A defesa do réu André alegou a ilicitude da prova, consistente na captação ambiental de conversas telefônicas entre o réu e a vítima, sem a devida autorização, requerendo o seu desentranhamento e consequente reconhecimento da nulidade da ação penal. 



    Ocorre que a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica quanto à licitude das gravações de conversas por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro e, via de consequência, sua validade como meio de prova.



    [...]



    Relativamente aos precedentes citados pela defesa do acusado André às fls. 2415/2418, além de bastante antigos (AP 307, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Segunda Turma, julgado em 13/12/1994, DJ 13-10-1995 PP-34247 EMENT VOL-01804- 11 PP-02104 RTJ VOL-00162-01 PP-00003 e Apn 479/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/06/2007, DJ 01/10/2007, p. 198), dizem com situações totalmente diversas do caso em exame, constando, naqueles julgados, referência à violação ao princípio da privacidade alheia, além de degravação feita com inobservância ao princípio do contraditório. 



    In casu, os contatos partiram do próprio indigitado, em momento algum podendo se falar em violação da privacidade ou intimidade do agente, os diálogos versando exclusivamente acerca da ação criminosa, aos quais a defesa igualmente teve livre acesso, restando atendidos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



    Daí que não observo qualquer nulidade que pudesse ter maculado a prova impugnada, razão pela qual rejeito a preliminar. (grifei). 



    Destaque-se, que tal entendimento não destoa da jurisprudência consolidada e reafirmada, em sede de repercussão geral, por este Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o RE 583.937 QO-RG (Tema 237), Relator o ministro Cezar Peluso, assim decidiu:



    AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Validade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. 



    É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. (grifei)



    Cito, nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INC. I DO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 201/1967. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LICITUDE DE PROVAS OBTIDAS POR GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR INTERLOCUTORES. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 191.873 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR INTERLOCUTOR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. VOLUNTARIEDADE E ESPONTANEIDADE. DISTINÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    [...] 3. No Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 583.937 a Corte firmou a tese de que: “É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro”, guiada pela premissa de que “quem revela conversa da qual foi partícipe, como emissor ou receptor, não intercepta, apenas dispõe do que também é seu e, portanto, não subtrai, como se fora terceiro, o sigilo à comunicação (...)”.



    4. A espontaneidade do interlocutor responsável pela gravação ambiental não é requisito de validade do aludido meio de prova, sendo a atuação voluntária (mas não necessariamente espontânea) do agente suficiente para garantir sua integridade. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 141.157 AgR, ministra Rosa Weber)



    Observo, de outro lado, que para se acolher a tese defensiva aqui invocada – “gravação ambiental realizada dentro do escritório profissional do paciente, de forma engendrada pela autoridade policial” - seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...] 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    [...] 4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 193.881 ED AgR, ministro Edson Fachin)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESENTRANHAMENTO DE PROVA DECORRENTE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA JULGADA ILÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA COM BASE NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 154.441 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Ademais, conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a origem sequer debateu a alegação de que o interlocutor agiria sob orientação policial (supressão de instância)”. (grifei) 



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    É importante ressaltar, por fim, como bem anotou o Ministério Público Federal em seu parecer, que tal entendimento também se aplica à alegação da ocorrência de fato novo pelo recorrente, tema que não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça e que “não pode agora ser examinado por este Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância” (grifei).



    Tal o contexto, não há reparos a se fazer no acórdão recorrido. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator